Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-55.2020.8.11.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001461-55.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[S. A. G. BATELO MOVEIS - ME - CNPJ: 15.503.755/0001-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVANA APARECIDA GARBIN BATELO - CPF: 893.461.811-68 (APELANTE), LUIZ DONIZETE BATELO - CPF: 058.318.708-04 (APELANTE), Banco Bradesco SA (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1001461-55.2020.8.11.0018 – Juara.

Apelante
: S.A.G Batelo Móveis ME e Outros.

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR

EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – BUSCA PELO SÓCIO DA EMPRESA NÃO REALIZADA – INSUFICIÊNCIA DE PESQUISA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante preceitua o artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital, por ser hipótese excepcional, só será cabível quando for desconhecido ou incerto o réu, ou encontrar-se o requerido em lugar ignorado ou inacessível, ou ainda nos casos expresso em lei.

A citação da pessoa jurídica na pessoa de um de seus sócios possui maior efetividade do que a citação editalícia, possibilitando a efetiva cientificação da parte ré acerca da existência da lide e o exercício de defesa que lhe é assegurado, devendo a citação por edital da empresa ficar reservada apenas paras as hipóteses em que é absolutamente inviável a citação pessoal dos integrantes da sociedade empresária.

O não exaurimento de todas as diligencias possíveis para citação da pessoa jurídica, na pessoa do sócio, acarreta a nulidade da citação por edital, notadamente se em pesquisa complementar foi apontado endereço dos demais executados, a evidenciar o não esgotamento dos meios a viabilizar a citação pessoal das partes, pressuposto de validade da citação editalícia.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1001461-55.2020.8.11.0018 – Juara.

Apelante
: S.A.G Batelo Móveis ME e Outros.

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
S.A.G Batelo Móveis-ME
, por meio da Defensoria Pública, na função de curadora especial,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos
dos E
mbargos à Execução n. 1001461-55.2020.8.11.0018, manejado no bojo

da ação de execução por título extrajudicial proposta pelo
Banco Bradesco S.A
, que

julgou improcedente os embargos reconhecendo a validade da citação editalícia,

e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Inconformada, sustenta a apelante que não foram esgotados todos os meios para localização da executada, a fim de legitimar a intimação por meio de edital.

Diz que a citação por edital trata-se de medida excepcional que apenas deve ser realizada quando envidadas todas as diligências possíveis a localizar o devedor e informa que em pesquisa de endereço dos demais apelados pelo sistema Infoseg, aportaram-se informações quanto à existência de endereço de outros executados.

Por tais fundamentos, pede pela nulidade da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 123970544, o apelado rechaça as alegações recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1001461-55.2020.8.11.0018 – Juara.

Apelante
: S.A.G Batelo Móveis ME e Outros.

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejada nos autos de ação de execução de titulo executivo extrajudicial, objetivando a decretação de invalidade da citação por edital.

Sustentou a embargante, que o banco-exequente não esgotou todos os meios para localizar os executados, porque apenas foram efetivadas buscas para localização da pessoa jurídica, sendo que seria possível a pesquisa do endereço dos demais executados.

A pretensão inicial não foi acolhida, por entender o togado sentenciante que foi realizada todas as tentativas de localização da empresa executada, e por tais fundamentos, julgou improcedente os embargos determinando o prosseguimento da execução.

Não concordando com o édito judicial, recorre a embargante, ora apelante. Em suas razões, questiona o não esgotamento de todas as diligências possíveis a localizar o devedor e informa que em pesquisa de endereço dos demais executados pelo sistema Infoseg, aportaram-se informações quanto à localização de prováveis logradouros.

A valer, o art. 256 do CPC prevê a possibilidade de citação por edital nas hipóteses em que desconhecido ou incerto o citando; ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontrar; ou nos casos expressos em lei.

Como se sabe, a citação editalícia possui natureza excepcional, que, nos termos da lei, tem cabimento somente após esgotadas todas as tentativas de localização pessoal da parte, que deverá ser advertida, por meio do ato citatório, da pretensão executória deduzida em seu desfavor.

No presente caso, da análise do processo de referência
-
Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0003754-88.2015.8.11.0018
,
verifica-se que, malgrado tenham sido empreendidas diversas diligências para localização e citação da empresa executada no endereço indicado na inicial, não logrou-se êxito, fornecido novo endereço pelo banco, também sem sucesso. Empós, fora a requerida a citação pelos sistemas conveniados Siel e Renajud, certificou-se a impossibilidade, por se tratar de pessoa jurídica.

Todavia, as buscas requeridas pelo exequente circunscreveram-se apenas à pessoa jurídica, não tendo diligenciado quanto à localização dos demais executados, tanto é que aportou-se informações quanto a possível endereço por meio do sistema Infoseg, em relação aos litisconsortes, qual seja: Rua Irma Lucianete, no 40, Setor E, Bairro João de Barro, Juara/MT.

De fato, não havendo nos autos elementos indicativos de que foram exauridos os meios razoáveis para localização dos devedores, admissível se mostra o reconhecimento de que mácula há no modo de implementação das necessárias buscas para chamamento pessoal dos demais executados.

Não se olvide que a citação da pessoa jurídica na pessoa de um de seus sócios, possui maior efetividade do que a citação editalícia, possibilitando a efetiva cientificação da parte ré acerca da existência da lide e o exercício de defesa que lhe é assegurando, devendo a citação por edital da empresa ré ficar reservada apenas paras as hipóteses em que é absolutamente inviável a citação pessoal dos integrantes da sociedade

Resulta daí a ausência de pressuposto necessário à regularidade da adoção da excepcional medida de citação por edital, porque não precedida de providências exaurientes destinadas à localização dos devedores.

Nesse contexto, tenho por evidente a alegada ocorrência de nulidade da citação por edital, impondo-se a anulação da sentença, a fim de que seja realizada a tentativa do ato processual dos demais executados na Rua Irma Lucianete, no 40, Setor E, Bairro João de Barro, Juara/MT, possível endereço do representante legal da pessoa jurídica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022